Tribunal: TJSP
Processo: 1000927-73.2018.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA
– Termo de Ocorrência e Inspeção – Lavratura que se funda em alegada fraude nas fiações e lacres do aparelho medidor de consumo – Não observância, entretanto, de todos os requisitos previstos na Resolução n. 414/2010 da ANEEL – Cobrança de valores supostamente devidos, com fundamento exclusivo no aludido termo – Impossibilidade:

– O Termo de Ocorrência e Inspeção não é

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA
– Termo de Ocorrência e Inspeção – Lavratura que se funda em alegada fraude nas fiações e lacres do aparelho medidor de consumo – Não observância, entretanto, de todos os requisitos previstos na Resolução n. 414/2010 da ANEEL – Cobrança de valores supostamente devidos, com fundamento exclusivo no aludido termo – Impossibilidade:

– O Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para, por si só, comprovar a existência de fraude nas fiações e lacres do aparelho medidor de consumo de energia elétrica e autorizar a cobrança de valores suspostamente devidos, especialmente quando não foram integralmente observados os requisitos previstos na Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

DANO MORAL
– Energia elétrica – Corte indevido – Indenização – Cabimento – Entendimento do STJ:

– Nos termos da jurisprudência do STJ, o corte indevido de energia elétrica gera o dever da concessionária de indenizar o contratante.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA RÉ NÃO PROVIDO.